Tribunal: TJPA
Processo: 0800314-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800314-14.2021.8.14.0000
PACIENTE: SAYMON DA COSTA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33,
CAPUT
, 35 DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE PROCESSUAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso em que a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas em determinado local, cujas informações repassavam detalhes acerca da prática do tráfico, referindo-se ao preparo dos entorpecentes para venda em embalagens, o que se confirmou após apreensão de quantidade expressiva de material ilícito (
“maconha”
e
“oxi”
) no interior da residência do acusado.

2. Assim, não há falar em violação de domicílio se o réu foi surpreendido, após tentativa de fuga, de significativa quantidade e variedade de entorpecente em sua residência.

3. De outra banda, trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 02 de março de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Saymon da Costa Pantoja
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, no que tange aos autos de Representação de Prisão Preventiva n.º 0800594-50.2020.8.14.0022 e Inquérito Policial n.º 0800594-50.2020.8.14.0022 (PJE-1º Grau).

Consta da impetração que o paciente teve decretada sua prisão preventiva, em 20 de dezembro de 2020, em razão da suposta prática dos tipos penais dispostos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Sustenta a impetração, em síntese, que a prisão do coacto se deu sem prévia investigação ou fundada suspeita, decorrendo apenas de denúncia anônima, circunstância a ensejar violação a seu domicílio e, por conseguinte, ilegalidade da prova e nulidade da decisão.

Assim, requer:

“a) Seja deferido o pedido liminar e relaxada de imediato a prisão preventiva do paciente com a expedição do respectivo alvará de soltura.

b) Uma vez considerada nula a prova obtida, prova estaque sustenta todo o processo em relação ao paciente, requer seja revogada a prisão preventiva, como respectivo alvará de soltura, no mérito.”

O exame da tutela emergencial coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, nos termos do art. 112, §2º, do RITJE/PA, tendo este, em Decisão Interlocutória e ID 4369644, indeferido o mencionado pleito.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator, consoante ID 4377952.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
.

Vieram-me os autos redistribuídos, por prevenção, em face da distribuição anterior do HC 0812664-68.2020.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a presente ação mandamental na tese de que a prisão do paciente se deu sem prévia investigação ou fundada suspeita, decorrendo apenas de denúncia anônima, circunstância a ensejar violação a seu domicílio e, por conseguinte, ilegalidade da prova e nulidade da decisão.

Sem razão, todavia.

Consoante informações prestadas pela autoridade impetrada, a prisão em flagrante do paciente se dera sob as seguintes circunstâncias:

“Trata-se de representação pela prisão preventiva em que figura como representado SAYMON DA COSTA PANTOJA, como incurso às penas do art. 33 e 35, ambos da lei n° 11.343/2006.

A presente medida originou-se de uma denúncia recebida via interativo pela guarnição de polícia militar que estava de plantão na data de 18 de dezembro de 2020, informando que algumas pessoas estariam embalando entorpecentes em uma residência situada na Rua Manoel Borges, s/nº, Bairro Boa Esperança, Igarapé Miri/PA. Os policiais se dirigiram até o local informado e ao saírem da viatura perceberam que dois suspeitos, incluindo o paciente SAYMON DA COSTA PANTOJA empreenderam em fuga pela lateral do imóvel.

A guarnição aprendeu o paciente no momento de sua fuga, e ao revistarem o imóvel encontraram no andar superior o equivalente a 900gr de uma substância semelhante a maconha e 118 trouxinhas de uma substância semelhante a Oxi, sendo 23 porções maiores e 95 porções menores. À vista disso, foi realizada a prisão em flagrante do paciente juntamente com outro suspeito.”

Consoante extrai-se, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas naquele determinado local, cujas informações repassavam detalhes acerca da prática do tráfico, referindo-se ao preparo dos entorpecentes para venda em embalagens, o que se confirmou após apreensão de quantidade expressiva de material ilícito (
“maconha”
e
“oxi”
) no interior da residência do acusado.

Assim, não há falar em violação de domicílio se o réu foi surpreendido, após tentativa de fuga, de significativa quantidade e variedade de entorpecente em sua residência.

De outra banda, trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais militares adentraram a residência do paciente em razão de razoável suspeita de que ali ocorria o tráfico de drogas, delito que, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Por outro lado, sabe-se que, ainda que persistente a irregularidade apontada, tal argumento restou prejudicado, diante da
homologação do ato
pelo Juízo de 1º Grau, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a ser sanado.

Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulaa por vícios em seu próprio fundamento.

Nesta senda de raciocínio:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE 394,6G (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO GRAMAS E SEISCENTOS MILIGRAMAS) DE MACONHA QUE O PACIENTE MANTINHA ESCONDIDOS EM UMA RESIDÊNCIA ABANDONADA. JUSTIFICATIVA ADEQUADA PARA MANTER A CUSTÓDIA A FIM DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE CONSTITUI EXCEÇÃO À REFERIDA GARANTIA CONSTITUCIONAL. FUNDADA SUSPEITA PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTE DO STF. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (...) (TJE/PA, 4208257, 4208257, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-15, Publicado em 2020-12-17)

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. (...) ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. “DENÚNCIA ANÔNIMA” ASSOCIADA A OUTOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE DROGAS COM O PACIENTE. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE DA BUCA E APREENSÃO. INSUBSITÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. IREEGULARIDADES DO FLAGRANTE SUPERADAS PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. - Policiais militares receberam informação de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes em determinado local e, então, diligenciaram nesse local indicado e encontraram o paciente com 18 porções de pedra de óxi e o valor de R$ 10,00 (dez reais, estando, assim, plenamente caracterizado o flagrante. Percebe-se, assim, que havia fundados elementos que demonstravam o estado de flagrância , não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio, eis que a ação está amparada pelo art. 5º, XI, da CF, que vaticina que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. O estado de flagrância dispensa mandado judicial, havendo justa causa patente.

- Logo, a “denúncia anônima” restou acompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, legitimando o ingresso de policiais no domicílio do paciente que estava com drogas.

- Ademais, inexistem elementos, nestes autos, que denotem ilegalidade na “busca domiciliar realizada sem a presença de testemunhas e estando ausente o relatório pormenorizado da diligência assinado por duas testemunhas presenciais, a teor do exigido pelo art. 245, § 7°, CPP.” e que houve violação à cadeia de custódia ao se homologar o auto de prisão em flagrante.

- Além disso, nos termos da jurisprudência do c. STJ (HC 467.965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018), entende-se que não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão se encontra superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar, hipótese ocorrida in casu.

(...)

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJE/PA, 3745225, 3745225, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-10-01)

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de março de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2021